Tribunal: TJDFT
Processo: 0727513-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO No 9.246/2017. PEDIDO DE CONCESSÃO INDEFERIDO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDA EM OUTRO PROCESSO. PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência deste e. TJDFT e do c. STJ, somente é possível o cômputo do tempo de prisão processual ordenada em outro processo, para fins de aferição do critério objetivo para concessão de comutação, quando cumpridos os requisitos: i) de que o tempo de prisão que se pretende detrair se refira a prisão processual; ii) de que a sanção a ser detraída decorra de delito cometido em data anterior à referida custódia cautelar e; iii) de que o processo no qual o apenado tenha ficado preso cautelarmente tenha tido como resultado sua absolvição ou tenha sido declarada extinta a punibilidade.
2. No caso, constatou-se que o processo no qual o agravante ficou preso cautelarmente resultou em condenação, situação a qual impede o cômputo do período de prisão processual como pena efetivamente cumprida e utilizada para fins de contagem do lapso temporal exigido pelo Decreto 9.246/2017.
3. Diante do não cumprimento do requisito objetivo imposto, já que não restou cumprido o lapso temporal necessário de cumprimento da pena, inviável o deferimento da comutação no caso.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.